Tribunal: TJBA
Processo: 0000937-91.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000937-91.2007.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROZILDA COSTA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, WAGNER CHAVES PHILADELPHO

APELADO: LUIZ CLÁUDIO SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA, GERALDO DEL REI REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ART. 372 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Rozilda Costa Gomes, Alisson Gomes Novais e Aloisio Gomes Novais contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Itagibá/BA, que julgou improcedente a ação indenizatória por morte em acidente de trânsito, movida em face de Luiz Cláudio Silva Almeida e Adroelza Limoeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da utilização de prova emprestada do processo criminal; (ii) se a ausência de instrução probatória comprometeu o contraditório e a ampla defesa; (iii) se subsiste responsabilidade civil dos réus pelo acidente que vitimou Adelir Novaes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 372 do CPC, é admissível a utilização de prova emprestada, desde que assegurada a possibilidade de contraditório. No caso, os autores tiveram oportunidade de se manifestar sobre os documentos trasladados da ação penal, não havendo nulidade. A prova produzida nos autos criminais apontou a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, afastando o nexo causal entre a conduta do condutor do veículo e o óbito. Inexistente responsabilidade civil a ser imputada aos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: é admissível a utilização de prova emprestada em ação indenizatória, desde que assegurado o contraditório, não configurando cerceamento de defesa; verificada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade civil dos réus por ausência de nexo causal.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 372.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 617.428/SP, Corte Especial, DJe 17/06/2014; TJ-BA, Apelação nº 0085147-74.2003.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29/01/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12